Tribunal: TJMT
Processo: 1013492-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1013492-30.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S): FERNANDA RIBEIRO DAROLD
BERNARDO RIEGEL COELHO
IMPETRADO(S): PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Bernardo Riegel Coelho e Fernanda Ribeiro Darold, contra ato supostamente ilegal praticado Exmo. Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, consistente na ausência de fixação de honorários de sucumbenciais.
Narram os Impetrantes que, o Magistrado de Primeiro Grau, condenou a empresa OI S.A. na reparação por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos autos de no 1014553- 54.2020.8.11.0001.
Na sequência, enquanto a consumidora recorreu para majorar a condenação, a empresa recorreu para reverter a decisão, de modo que, a Turma Recursal proveu somente o recurso inominado interposto pela consumidora, majorando a reparação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, deixou de fixar, dentre outros, honorários de sucumbência a ser custeado pela Recorrente e sucumbente OI S.A., razão pela qual a consumidora opôs embargos de declaração.
Afirmam que, no tocante ao ponto, os mencionados embargos de declaração não foram acolhidos, motivo pelo qual, opuseram um novo aclaratório, sendo novamente rejeitados.
Diante desse contexto, por considerarem o ato ilegal e coator do Magistrado Relator, seguido pela Turma Recursal, de suprimir honorários de sucumbência sem suporte jurídico, entenderam pela imperiosidade da impetração do presente mandamus.
Asseguram que: i) os honorários sucumbenciais, estão previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil; ii) é direito do advogado e têm natureza alimentar; iii) o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece que o Recorrente vencido pagará as custas e honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20% sobre o valor de condenação.
Dessa forma, reforçam que, a empresa OI S.A. recorreu e sucumbiu, mas o magistrado Relator negou-se, deliberada e volitivamente, a fixar competente honorários de sucumbência, violando claramente direito líquido e certo e de natureza alimentar.
Por essas razões, garantem estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, sendo o fumus boni iuris caracterizado pela supressão dos honorários sucumbenciais e, o periculum in mora, configurado por se tratar de um direito alimentar.
Sob essa perceptiva, requerem a concessão da liminar, para que seja concedido os referidos honorários de sucumbência, fixados dentro do critério legal, com interferência no acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso nos autos do processo no 1014553-54.2020.8.11.0001. No mérito, pugnam pela concessão da ordem.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fernanda Ribeiro Darold e Outro, contra ato supostamente ilegal praticado Exmo. Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, consistente na ausência de fixação de honorários de sucumbenciais.
De início, registro que, a redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem.
Está expresso no art. 5o da Lei no 12.016/2009 o seguinte:
Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado. [Destaquei].
Estabelece, ainda, a Súmula 268 do STF: não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.
In casu, o writ foi impetrado em 27.7.2021, contudo, observando os autos da ação principal, constata-se certidão com trânsito em julgado, nos seguintes termos:
CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 27/07/2021, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO ainda que em cumprimento ao art. 1o, VI, 'a', da Ordem de Serviço no 01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de Origem. [Destaquei].
Dessa forma, a situação descortinada nos autos se amolda também ao óbice do inciso III do art. 5o da Lei no 12.016/2009, a autorizar o indeferimento da inicial.
Com efeito, está expresso no art. 10 da referida Lei que: a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Ante o exposto, não conheço do presente writ por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT; indefiro a petição inicial extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c inciso I do art. 485 do CPC.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
P.I.C.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora